Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0729999-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Apelante: Hiago Alves Silva Apelado: Banco do Brasil S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 22908908) interpostos por Hiago Alves Silva contra o despacho (Id. 22357772) que determinou ao recorrente o recolhimento em dobro do valor alusivo ao preparo recursal da apelação. Em suas razões recursais (Id. 22908908) o embargante alega que o recurso de apelação pretende impugnar a condenação ao pagamento de custas processuais. Assim, assevera que a exigência do recolhimento do respectivo preparo é indevida. Após detida análise dos presentes autos, constata-se que o mérito do recurso de apelação é relativo somente à condenação do autor ao recolhimento das custas processuais, o que torna inviável neste momento processual exigir o pagamento do respectivo preparo recursal. No caso, mostra-se contraditório exigir o recolhimento do preparo antecipado uma vez que, em tese, pode haver o provimento do recurso de apelação e o subsequente afastamento da condenação do autor ao pagamento das custas processuais imposta pela sentença. Assim, somente após a deliberação a ser procedida pela Egrégia Terceira Turma Cível, por ocasião do julgamento do respectivo recurso de apelação, será definida a eventual obrigação do autor ao pagamento das custas processuais e, consequentemente, do respectivo preparo do recurso de apelação. Diante do exposto, revogo o despacho referido no Id. 22357772, o que torna prejudicado o recurso de embargos de declaração interpostos. Após o transcurso do prazo de preclusão, remetam-se os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 15 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator